Tribunal: TJDFT
Processo: 0716541-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL IRREGULAR. REGISTRO DE IMÓVEIS. MATRÍCULA. AUSÊNCIA. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. PENHORA. ANOTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENVIO. OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA (SEEC). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
3. A atribuição para declarar a validade ou invalidade de um ato jurídico, bem como para determinar se houve ou não uma alienação, é exclusiva do Poder Judiciário e não da Administração Pública. Precedente do Conselho Especial do TJDFT.
4. A expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC) revela-se medida adequada para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, pois viabiliza a penhora de imóvel não regularizado, sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, assegurando-se a publicidade da constrição, com vistas à proteção de terceiros de boa-fé e à ciência de eventuais adquirentes.
5. Recurso conhecido e provido.